Tribunal: TJMT
Processo: 1014791-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Inexiste razão para suspensão, porquanto a decisão que determinou a aplicação de multa pelo descumprimento do contrato administrativo foi precedida do contraditório e da ampla defesa à parte interessada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014791-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Penalidades, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.311.143/0001-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), EUZEBIO HENRIQUE VERAS ALVES - CPF: 520.670.682-53 (ADVOGADO), JOICE GOMES NOGUEIRA - CPF: 900.399.392-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste razão para suspensão, porquanto a decisão que determinou a aplicação de multa pelo descumprimento do contrato administrativo foi precedida do contraditório e da ampla defesa à parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada por TCAR Locação de Veículos EIRELI (proc. n. 1062387-64.2019.8.11.0041), deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão provisória da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n. 426.646/2018, consequência, a inexigibilidade da penalidade imposta contra a empresa Autora/Agravada até o julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser aplicada pelo Juízo.

Informa que trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por TCAR Locação de Veículos EIRELI em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo no 426.646/2018, contra a empresa TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, bem como a penalidade dela decorrente.

Noticia que a Autora, ora Agravada, ampara a suposta probabilidade do seu direito nos seguintes argumentos: a) concessão de prazo ilegal de dois dias úteis para apresentação de defesa administrativa, o que estaria em desacordo ao parágrafo único do artigo 3o do Decreto Estadual n. 522/2016; b) ausência de motivação do ato pela autoridade superior (Secretária de Estado de Meio Ambiente SEMA) na decisão que lhe imputou penalidade; c) incompetência da autoridade que imputou a penalidade e, d) cobrança indevida do período integral referente à contratação emergencial em conjunto com aplicação da multa moratória.

Afirma que, pelo que se infere da decisão recorrida, o Magistrado
a quo
concedeu o pleito liminar pelo fato de visualizar que o descumprimento da obrigação seria passível de discussão (se causado por dolo ou culpa do contratado), que as sanções foram aplicadas sem a observância do devido processo legal e que o Agravado não teria obtido vantagem indevida.

Defende que o entendimento não deve prevalecer, uma vez que não se mostra presente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão de tutela provisória de urgência, uma vez que inexiste nulidade pela não observância do prazo para apresentação de defesa administrativa, haja vista que todos os atos processuais são regidos pelo princípio da instrumentalidade, o qual preconiza que o ato viciado só deverá ser anulado quando seu objetivo não for alcançado.

Aduz que a orientação jurisprudencial é no sentido de que só se declara a nulidade se houver prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não se observa no caso em concreto, vez que a própria Agravada informou que apresentou defesa administrativa no prazo que lhe foi conferido. Assim, não havendo qualquer prejuízo de sua defesa, não é possível sustentar a inobservância do devido processo legal.

Sustenta que não prosperam as alegações de afronta ao princípio da motivação, haja vista que o relatório final de apuração de infração contratual traz os fundamentos para a aplicação da penalidade imposta.

Assegura que também não prospera a alegação de que a decisão final foi proferida por autoridade absolutamente incompetente, haja vista que o Decreto Estadual n. 840/2017, que regulamenta as modalidades licitatórias vigentes à aquisições de bens, contratações de serviços, locações de bens móveis, imóveis e o Sistema de Registro de Preço no Poder Executivo Estadual, o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, no capítulo que trata das sanções administrativas, determina que os atos previstos como infração administrativa à Lei n. 8.666/1993 serão julgados de acordo com o rito estabelecido no Decreto Estadual n. 522/2016.

Por sua vez, assevera que o artigo 4o do Decreto Estadual n. 522/2016, determina que a aplicação de multa ante o descumprimento de contrato será realizado pela autoridade máxima do órgão contratante, de modo que a aplicação de sanção ante o descumprimento do contrato n. 017/2018/SEMA, por parte da Secretária de Estado do Meio Ambiente, encontra-se de acordo com a legislação em vigor.

Não obstante a alegação da Recorrida de que o descumprimento se deu em função de atraso no faturamento pela fábrica dos veículos, circunstância que configuraria, em seu entender, caso fortuito ou força maior, não sendo aplicável a penalidade, isso não procede. Salienta que, a circunstância narrada se insere no risco próprio da atividade, fato previsível e inerente à atividade praticada pela Requerente, não se cogitando a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Garante que não se sustenta a alegação da Recorrida para a não aplicação da penalidade, bem como que não há que se falar em desproporcionalidade no valor da penalidade, uma vez que, além de prevista no próprio contrato administrativo, a mesma ainda abrange os prejuízos que a conduta da autora gerou à administração pública, que se viu obrigada a firmar contrato emergencial com outra empresa para acobertar o período de atraso.

Afiança que não pode ser admitida a discussão do mérito da exigência em questão, porque tal mister compete ao órgão emissor do ato, especialmente porque os atos administrativos são revestidos de atributos que só podem ser desconstituídos quando praticados em flagrante ilegalidade, o que, todavia, não restou demonstrado nos autos.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar o decisum.

Liminar deferida pela Relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, na decisão de Id. 50556483.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 53358950.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 54333981, se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022